Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-51.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Consumidor. Crédito consignado. Covid-19. Aeronauta. Redução salarial. Fato extraordinário limitador da capacidade de pagamento. Onerosidade excessiva. Revisão contratual em garantia da equação inicial calculada nos termos do art. 2o da Lei no 10.820/03. Art. 6o, V, do CDC. Observância do limite legal de consignação com prejuízo do lançamento de débito em conta corrente. Inexistência de indébito.

Ementa:
Consumidor. Crédito consignado. Covid-19. Aeronauta. Redução salarial. Fato extraordinário limitador da capacidade de pagamento. Onerosidade excessiva. Revisão contratual em garantia da equação inicial calculada nos termos do art. 2o da Lei no 10.820/03. Art. 6o, V, do CDC. Observância do limite legal de consignação com prejuízo do lançamento de débito em conta corrente. Inexistência de indébito. Inexistência de responsabilidade civil contratual do banco. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos improvidos.